Tribunal: STF
Processo: RE 1503308
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE POLICIAL MILITAR. LIMITE DE IDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. Deve ser considerado o decurso do tempo para a solução da presente lide, bem como a situação do servidor que já se encontra no exercício do cargo, para o qual foi aprovado em 52º lugar, há aproximadamente 11 (onze) anos, sendo aplicável, na espécie, em observância ao princípio da segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, a teoria do fato consumado. 



    2. Apesar de justificável a fixação de limite de idade para o ingresso na carreira militar, tal fator de discriminação não pode se afastar da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, presentes em todo o ordenamento jurídico vigente, por constatar-se uma grande disparidade entre o limite máximo de idade previsto para candidatos civis e militares, implicando em violação aos arts. 5º, caput, e 7º, XXX, da Constituição Federal/88. 



    3. Precedentes do STF e desta Egrégia Corte de Justiça. Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos, mas improvidos. Sentença confirmada.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos “somente com o fito de sanar a contradição apontada, e retificando a fundamentação do acórdão embargado, confirmar a segurança concedida”, nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE POLICIAL MILITAR. LIMITE INFERIOR DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO FUNDADA EM PREMISSA FALSA. HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO. IMPETRANTE INTEGRADO À CORPORAÇÃO MILITAR HÁ MAIS DE ONZE ANOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. SEGURANÇA CONFIRMADA. 1. O embargante pretende que sejam os aclaratórios acolhidos com o fito de obter pronunciamento quanto à omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento. 2. Aduz contradição no acórdão, por haver firmado, no mérito, a inconstitucionalidade da diferenciação de limite máximo de idade entre civil e militar para participação no exame, quando, na verdade, o embargado questionava a possibilidade de se fixar idade mínima de 21 (vinte e um) anos. 3. Além das condições expressas no Art. 535 do CPC, também se admite o acolhimento de Embargos de Declaração quando fundados em premissa falsa. Precedentes. 4. Inobstante o acolhimento da peça aclaratória, para fins de sanar a dita contradição, em se retificando a premissa falsa, não entendo ser aplicável qualquer efeito modificativo ao julgado. 5. Constata-se que a situação fática já se encontra consolidada, haja vista que o impetrante logrou aprovação no certame, havendo sido convocado para tomar posse no cargo de Soldado Pronto da Polícia Militar do Ceará no dia 31 de janeiro de 2001, estando, portanto, integrado à corporação militar há mais de 11 (onze) anos, fazendo jus à permanência no cargo, ante a aplicação excepcional da Teoria do Fato Consumado. 7. Embargos acolhidos, somente com o fito de sanar a contradição apontada, retificando a fundamentação do acórdão embargado.”



     



    O recorrente alega, nas razões do recurso extraordinário, afronta aos artigos 5º e 7º da Constituição Federal. 



    Aduz que “o requerente almeja conseguir provimento jurisdicional que lhe possibilite o ingresso no serviço público sem o atendimento das regras que presidem o concurso do qual participa e, ao inscrever-se, aceitou as regras”.



    Argumenta que “não se aplica a teoria do fato consumado em casos nos quais a participação em etapa do certame foi garantida mediante liminar” e a jurisprudência “tem se inclinado, ainda, no sentido de não reconhecer direito a preenchimento de cargos no setor público, lastreado tão somente em decisões precárias que foram posteriormente revogadas, ou por falta de cumprimento de outros requisitos legais. Tudo, sob o fundamento de que a teoria do ‘fato consumado’ não se pode dar aplicação demasiadamente extensiva”.



    Em 29/06/2017, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 476 da sistemática da Repercussão Geral.



    Em nova análise do feito, a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não exerceu juízo de retratação, mantendo no íntegra o acórdão impugnado, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. RETORNO DOS AUTOS PARA DISCUTIR TEMA Nº 476 DO STF- REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A INSCRIÇÃO DO AUTOR/APELADO NO CERTAME PÚBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGO SOLDADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de procedimento tomado com esteio na normatização preconizada no art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, responsável por, em linhas gerais, definir a forma como se possibilita o exercício do "juízo de retratação" no âmbito do e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para avaliar se o Acórdão proferido pela então 8º Câmara Cível, objeto do recurso extraordinário, se encontra, ou não, em sintonia com o entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral (TEMA 476). 



    2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE nº 608.482/RN Julgado em 07/08/2014, em apreciação ao Tema 476 fixou a tese que “Não é compativel com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. 



    3. Em que pese o Acórdão proferido pela então Oitava Câmara Cível deste Tribunal, ora reexaminado por determinação do STF, para analisar o cabimento da retratação para a aplicação ao precedente vinculante do STF (Tema 476), impende observar o enquadramento específico, ao caso dos autos, dadas as suas significantes particularidades no caso concreto, que afastam a aplicação do retrocitado entendimento do STF, impondo-se pela realização do necessário distinguinshing.



    4. Por força de medida liminar concedida em 28.04.2000, o impetrante teve garantida sua inscrição na seleção pública e, em função dela, participado e logrado aprovação em todas as etapas do certame público, classificando-se na 52º posição dos classificados, dentro das 900 vagas ofertadas, por conseguinte, sua convocação.



    5. Autor foi aprovado no concurso público, convocado em 2001, cuja inscrição foi garantida por meio de provimento liminar e mantida na sentença de primeiro grau, e confirmada no Acórdão proferido pelo então Colegiado da 8ª Câmara Cível, em 22.05.2012, sob o fundamento da teoria do fato consumado. 



    6. Trata-se, pois, de situação jurídica excepcional, consolidada e prolongada no tempo, de forma que a solução padronizada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 476 de Repercussão Geral (STF) de 07 de agosto de 2014, findaria por ocasionar mais prejuízos sociais do que a mantença do apelado na Corporação, atraindo-se, pois, o distinguishing, com a mitigação do posicionamento adotado pelo STF e aplicação da teoria do fato consumado. 



    7. Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentar que a denominada "teoria do fato consumado" não deve ser aplicada em casos amparados por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, dadas as particularidades do caso concreto, o próprio STJ, tem reconhecido situações excepcionais consolidadas via liminar, reconhecendo exceções à regra da sua inaplicabilidade. 



    8. Assim, quando se evidencia que da modificação da decisão judicial somente resulta prejuízo ao postulante, não representando prejuízo à Administração ou à terceiros, deve ser preservado o fato consumado, de modo que inaplicável na espécie o precedente vinculante do STF (Tese 476). 



    9. Acordão mantido, no sentido de conhecer do Recurso de Apelação e do Reexame Necessário, mas para negar-lhes provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, procedendo-se a um juízo de retratação negativo, nos termos do art. 1040, inciso II, do CPC. “



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO, em face de sentença da lavra da MM. Juiza de Direito da 5º Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, proferida nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por HÉRCULES DE AGUIAR SABOYA, representado por sua genitora RAIMUNDA MARLENE DE AGUIAR SABOYA contra ato do Exmo. Sr. PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SELEÇÃO A CANDIDATOS AO INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, a qual julgou procedente o mandamus. para conceder em definitivo a segurança requestada, concedida liminarmente, e que autorizou a inscrição do impetrante em concurso para provimento de vagas no cargo de Policial Militar, na graduação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará. 



    O ente promovido apresentou Recurso de Apelação onde pugna pela reforma integral do decisum de primeiro grau, tendo em vista ser constitucional a limitação de idade imposta como requisito ao ingresso no serviço público. 



    Inobstante a fundamentação expendida pela parte apelada, entendo que o caso in examine possui peculiaridades e contornos que influenciam decisivamente na solução do presente recurso. 



    O Mandado de Segurança, com o objetivo de autorizar a inscrição no Concurso Público para Provimento de Cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, foi impetrado em 28 de abril de 2000, tendo sido julgado procedente na origem em 24 de outubro de 2000 (fls. 48). 



    Dessa forma, deve ser considerado o decurso do tempo para a solução da presente lide, bem como a situação do servidor que já se encontra no exercício do cargo, para o qual foi aprovado em 52º lugar (fls. 73), há aproximadamente 11 (onze) anos. 



    Assim, devem ser resguardadas as relações jurídicas já consolidadas, haja vista que decorreu longo lapso temporal entre a decisão que tornou definitivos os efeitos da medida liminar, em observância ao princípio da segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, sendo aplicável, na espécie, a teoria do fato consumado. ”



    Transcrevo, ainda, por oportuno, trecho do voto proferido em sede de juízo de retratação:



    “Impende salientar que o autor foi aprovado no concurso público, convocado em 2001, cuja inscrição foi garantida por meio de provimento liminar e mantida na sentença de primeiro grau, e confirmada no Acórdão proferido pelo então Colegiado da 8ª Câmara Cível, em 22.05.2012 (págs. 174/181) sob o fundamento da teoria do fato consumado. 



    Trata-se, pois, de situação jurídica excepcional, consolidada e prolongada no tempo, de forma que a solução padronizada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 476 de Repercussão Geral (STF) de 07 de agosto de 2014, findaria por ocasionar mais prejuízos sociais do que a mantença do apelado na Corporação, atraindo-se, pois, o distinguishing, com a mitigação do posicionamento adotado pelo STF e aplicação da teoria do fato consumado. 



    Na verdade, entendo haver distinção entre o precedente paradigma e o presente caso, posto que o autor foi aprovado em todas as etapas da seleção pública, sendo convocado, em decorrência de ter logrado êxito nas fases, valendo ressaltar que a medida liminar concedida, garantiu a inscrição do impetrante no concurso, não se estendendo à sua convocação. 



    (...)



    Nesse sentido, tem-se que em circunstâncias especiais e em respeito à segurança das relações jurídicas, deve-se preservar a situação consolidada e irreversível da medida de urgência que, no caso, assegurou a inscrição do autor/impetrante no concurso público, há mais de 20(vinte) anos. 



    Assim, quando se evidencia que da modificação da decisão judicial somente resulta prejuízo ao postulante, não representando prejuízo à Administração ou à terceiros, deve ser preservado o fato consumado, de modo que inaplicável na espécie o precedente vinculante do STF (Tese 476). 



    (...)



    ISSO POSTO, 



    mantenho os Acórdãos de págs. 174/181 e 184/195, no sentido de conhecer do Recurso de Apelação e do Reexame Necessário, mas para negar-lhes provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, procedendo-se a um juízo de retratação negativo, nos termos do art. 1040, inciso II, do CPC.”



    É certo que a jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento do RE 608.482/RN-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, é no sentido de afastar a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação precária em cargo público por ser incompatível com o regime constitucional do concurso público.



    Contudo, a Corte de origem, na hipótese dos autos, a partir de aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, apontou peculiaridades que a distingue do caso veiculado no paradigma referenciado (RE nº 608.482/RN-RG, Tema nº 476), concluindo que a alteração da situação fática atual resultaria por ocasionar mais prejuízos sociais do que a mantença do recorrido na Corporação.



    Assim, nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.453.619/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/12/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.334.608/AM-AgR, Segunda Turma; Relator o Ministro Gilmar Mendes; DJe de 10/04/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno a que se dá provimento” (RE nº 740.029/DF-AgR, Primeira Turma; Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 02/10/2018) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 950.586/BA-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/06/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Constitucional. Servidor público. Admissão. Revisão. Decurso do tempo. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol da proteção à segurança jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ponderação de interesses que, in casu, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 631.848/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 02/02/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EXAME DE LEGALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 823.119/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26.08.2020). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente